Tribunal: TJSP
Processo: 2124135-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bolsa de estudos. Restituição por abandono. Valor de R$ 134.883,17, em maio de 2023. Pretensão de penhora sobre trinta por cento dos salários do executado. Código de Processo Civil, artigo 833, IV e § 2o. Mitigação da impenhorabilidade. Superior Tribunal de Justiça. Renda mensal em torno de oito mil e setecentos reais, em 2020. Possibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bolsa de estudos. Restituição por abandono. Valor de R$ 134.883,17, em maio de 2023. Pretensão de penhora sobre trinta por cento dos salários do executado. Código de Processo Civil, artigo 833, IV e § 2o. Mitigação da impenhorabilidade. Superior Tribunal de Justiça. Renda mensal em torno de oito mil e setecentos reais, em 2020. Possibilidade de penhora de dez por cento, para satisfação do credor sem prejuízo à subsistência do devedor. Recurso parcialmente provido.